Tribunal: TJDFT
Processo: 0720954-30.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL DURANTE PROCESSO JUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 792, INCISO IV, DO CPC. ENUNCIADO No 375, DA SÚMULA DO STJ. MÁ FÉ CARACTERIZADA. AGRAVO PROVIDO.
1. O art. 792, inciso IV, do CPC, dispõe que a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução “quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência”.
2. Nos termos do Enunciado n.o 375, da Súmula do STJ, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé do terceiro adquirente".
3. Na hipótese, considerando que a alienação do imóvel ocorreu durante a pendência do processo de conhecimento, tendo havido prévia anotação no cartório de registro imobiliário, esta deve ser considerada fraude à execução, diante da má fé na realização do negócio jurídico, por meio do qual o agravante buscou se esquivar do cumprimento de sentença a que fora condenado.
4. Agravo provido.